Tribunal: STF
Processo: ARE 1364841
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Terceiros embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios anteriores. Possibilidade. Alteração do julgado, implicando procedência do pedido inicial. Inversão do ônus da sucumbência. Consequência legal. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Guapimirim contra acórdão pelo qual, em embargos declaratórios anteriores apresentados pela Claro, foram conferidos efeitos infringentes e julgados procedentes os pedidos inciais. 



    2. A parte autora na ação anulatória buscava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de licenciamento ambiental e da cobrança de taxa de fiscalização pela municipalidade, sob o argumento de invasão da competência legislativa privativa da União para telecomunicações.



    3. Em instâncias anteriores, as exigências municipais e a cobrança de taxas foram consideradas válidas, com entendimento de que se inseriam na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e ordenamento territorial.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração do mérito da demanda em embargos de declaração, após reiterados julgamentos em sentido contrário na mesma demanda.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração foram providos para corrigir premissa equivocada na decisão anterior que havia desconsiderado a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    6. A instituição de exigências de licenciamento ambiental e de taxas de fiscalização por Municípios sobre torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz configura invasão da competência federal, mesmo sob o pretexto de disciplinar o uso e ocupação do solo urbano ou fiscalização ambiental.



    7. Em consequência, cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 



    8. Tendo havido decisão que acarreta a procedência dos pedidos iniciais, impõe-se, por força de lei, a inversão dos ônus da sucumbência. 



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados.